Tribunal: TJSP
Processo: 1500583-68.2020.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Município de Cajuru – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão da nulidade das CDA’s – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Município de Cajuru – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão da nulidade das CDA’s – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.